Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR. PANDEMIA COVID-19. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. PRAZO LEGAL DE 60 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
1. O prazo legal de 60 dias previsto no art. 30 da Lei 9.514/97 para a desocupação liminar é de observância obrigatória nas ações de imissão na posse decorrentes de aquisição de imóvel por força do leilão público de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 do mesmo Diploma Legal.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.